Tribunal: CARF
Processo: 15553.000286/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.000286/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.914 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
EDUCANDÁRIO ESTER PRET LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000286/2011-13
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000286/2011-13

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 03, emitido em
14/02/2011, a seguir reproduzido, em virtude da contribuinte possuir débitos de natureza
previdenciária com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006:

Do Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional às folhas 04/05,
emitido em 11/01/2011, constavam as seguintes pendências:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000286/2011-13

Do referido relatório constava, ainda, a informação de que caso as pendências
detectadas já tivessem sido solucionadas até o último dia útil do mês de janeiro de 2011, a opção
pelo Simples Nacional seria deferida.
Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que efetuou a Solicitação de Opção pelo Simples Nacional e “verificando
que haviam débitos que seriam impeditivos ao seu Deferimento, parcelou e recolheu em tempo
hábil, os valores devidos, porém, teve seu pedido Indeferido pela Receita Federal, pois apesar
de pagos até a data estipulada pela Receita, os débitos em questão continuaram como ativos
para esta, aparecendo inclusive como motivos de Indeferimento do Termo aqui Impugnado”.
Apresentou cópias do Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR referente ao débito no
36.848.031-3, das Guias de Recolhimento da 1a Parcela do Parcelamento Simplificado de Dívida
Ativa e Administrativo, da GPS referente à competência 05/2008 e DARF-SIMPLES referente
ao processo 10730.452263/2004-41.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que a contribuinte realmente parcelou os débitos no
36.848.031-3, 39.507.346-4 e 39.507.348-0 e efetuou o recolhimento da competência 05/2008,
entretanto, tal guia foi recolhida no dia 21/02/2011, após, portanto, o prazo estipulado pelo inciso
I do § 1o-A do art. 7o da Resolução CGSN no 04, de 30/05/2007, o último dia útil de janeiro de
2011, conforme tela – COGPS – Consulta detalhes da GPS, à folha 45, a seguir reproduzida:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000286/2011-13

Ciência do acórdão DRJ em 18/07/2011 (folha 54). Recurso voluntário
apresentado em 16/08/2011 (folha 53).
A recorrente, às folhas 52/53, alega, em síntese, que, para viabilizar sua opção
pelo Simples Nacional, providenciou parcelamento e pagamento de seus débitos, “os quais não
foram baixados dos sistemas em tempo para que a empresa migrasse para o Simples e foi
necessário entrar com Recurso para a Revisão dos motivos. Após análise, foi considerado que
uma das guias devidas, não foi recolhida até o prazo estipulado pelas normas para a migração
para o Regime do Simples Nacional, sendo recolhido posteriormente, fato que a empresa agora
analisando o Termo de Indeferimento tomou Ciência. Porém a empresa não se conforma com a
Decisão pelo fato do valor do débito recolhido posteriormente à data ser um tanto irrisório
(...)”. Alega, ainda, que houve equívoco em ter deixado de recolher uma das guias em tempo
hábil para a migração para o Regime do Simples Nacional, porque havia mais débitos com o
valor parecido, bem como as dificuldades da empresa e dos funcionários decorrentes do
indeferimento da opção.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000286/2011-13

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
04/2007, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina o
que segue:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No presente caso, a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação
da opção, motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.914 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.000286/2011-13

Em que pesem seus argumentos acerca do equívoco involuntário cometido, do
valor irrisório do débito remanescente e das dificuldades advindas do indeferimento, não há
previsão legal para que o indeferimento seja afastado por tais motivos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital